Tribunal: TJDFT
Processo: 0712069-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712069-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENEL BRASIL S.A. E CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada pelas agravantes em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo para o processamento e o julgamento do feito e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO (ID 120250470, origem). Em suas razões (ID 34514991), as agravantes alegam que o objeto da demanda originária é a declaração de nulidade de ato administrativo ilegal, bem como a imposição de obrigação de fazer ao agravado. Afirmam constar na petição inicial que a pretensão se fundamenta em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, conforme permitido pelo art. 63 do Código de Processo Civil. Segundo as recorrentes, ainda que a Lei de Organização Judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça Vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa, e, assim, é possível às partes disporem livremente sobre ela, como é o caso da cláusula de eleição de foro presente no contrato que dá ensejo à demanda. Sustentam que, para ser afastado o foro de eleição previsto no contrato, é preciso ser demonstrada a abusividade da cláusula, o que não se verifica no caso, devendo, portanto, ser privilegiada a vontade das partes. Defendem a necessidade de observância do art. 52, parágrafo único, do CPC, que prevê a escolha, pelo autor, do foro onde a demanda será ajuizada contra o Estado, bem como da Súmula 206 do STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo.") e da Súmula 335 do STF ("É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato"). Destacam, por fim, a ausência de ofensa ao pacto federativo, ao contrário do alegado pelo Juízo a quo. Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pretendem a reforma da decisão agravada, a fim de ser reconhecida a competência do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília para dirimir a controvérsia. Preparo comprovado (ID 34514990). É o relatório. Decido. Inicialmente, urge esclarecer que, embora a matéria (competência) não seja contemplada pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil, resta evidente a urgência do pleito, permitindo-se a mitigação da taxatividade do mencionado dispositivo legal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. COMPETÊNCIA. URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria relacionada à competência e prevenção do juízo não podem ser objeto de apelação, porquanto se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo, hábil a autorizar a mitigação da regra da taxatividade. 2. O art. 55 do CPC/15 estabelece que "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". Porém, mesmo se a conexão não for evidenciada, o § 3o do referido artigo determina o julgamento conjunto das ações em que haja risco de prolação de decisões conflitantes. 3. Ausente identidade do pedido e da causa de pedir da ação de guarda, regulamentação de visitas e alimentos, considerando a autonomia entre as demandas, inexiste risco de prolação de decisões conflitantes. 4. Segundo a jurisprudência majoritária, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1334977, 07495427620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, as agravantes buscam a reforma da decisão que reconheceu a incompetência absoluta do Juízo para o processamento e julgamento do feito. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois o Juízo de origem determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO apenas após a preclusão do decisum. Nesse contexto, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. Ao recorrido para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator